Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711116-06.2022.8.07.0006 RECORRENTE: NEWTON ALVES GOUVEIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada a periculosidade do agente, que continuou a dirigir alcoolizado mesmo após ser submetido a tratamento ambulatorial no bojo de diversos processos judiciais, mostra-se razoável e proporcional a medida de segurança de internação hospitalar para a reversão do quadro clínico adverso e para resguardar a segurança viária. 2. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 97 do Código Penal interpretação divergente da que lhe foi atribuída o TJSC, que determinou a substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial, conforme recomendação do laudo de sanidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) os elementos probatórios colacionados aos autos expurgam qualquer dúvida de que a medida de segurança adequada para o tratamento do ora recorrente é a internação hospitalar. Isso porque o fato narrado na inicial acusatória não se trata de episódio isolado na vida do acusado, que possui três condenações transitadas em julgado pelo crime de embriaguez ao volante (Processos no 0001899- 82.2019.8.07.0006, no 0000464-73.2019.8.07.0006 e no 0701145- 65.2020.8.07.0006), sendo a ele aplicada a medida de segurança de tratamento ambulatorial em todas elas. E, apesar de comprovados transtornos mentais e de comportamento oriundos do uso abusivo de álcool, o acompanhamento ambulatorial do acusado “tem se mostrado insuficiente no resguardo da segurança viária e na integridade física do próprio acusado, diante do recorrente envolvimento deste em delitos da mesma natureza”, como bem destacado pela magistrada sentenciante (ID 53712591 - Pág. 7). Não fosse só, conquanto tenha sido recomendado o tratamento ambulatorial do acusado ainda no ano de 2021 (ID 53712576), o que se extrai dos autos, tal qual referenciado em linhas passadas, é uma recalcitrância no comportamento proscrito. E, evidenciada a manutenção da periculosidade, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade na medida de segurança elencada pelo Juízo a quo para o tratamento do ora recorrente” (ID 55135795). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030